Tribunal: TJBA
Processo: 0503051-08.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503051-08.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MOISÉS CARNEIRO SACRAMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Recorrente interpôs apelação criminal contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado por escalada e com a causa de aumento de repouso noturno (art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal), fixando a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. O recurso de apelação pleiteava a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o decote da qualificadora da escalada por ausência de laudo pericial. O acórdão prolatado por esta Colenda Câmara, datado de 20/08/2025 (ID 88464075), negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória. Os presentes embargos declaratórios, opostos em 01/09/2025 (ID 89364265), apontam suposta omissão no acórdão colegiado por não ter apreciado a inaplicabilidade da majorante do repouso noturno ao furto qualificado. II. Questão em discussão 2. Avaliar a existência de omissão no acórdão recorrido pela não apreciação da alegada incompatibilidade entre a qualificadora do furto e a causa de aumento relativa ao repouso noturno, bem como a adequação dos embargos de declaração para veicular tal pretensão, que não foi objeto do recurso de apelação originário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal, possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, corrigir erro material evidente, não se prestando, contudo, à rediscussão de matéria já analisada e devidamente fundamentada, ou à inovação de questões não submetidas à apreciação do Tribunal no recurso principal. 4. A questão específica da inaplicabilidade da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) em casos de furto qualificado (art. 155, §4º, CP) não foi suscitada pelo Apelante nas razões da apelação criminal interposta. O acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo e manter integralmente a sentença condenatória, ratificou a dosimetria da pena tal como fixada pelo juízo de primeiro grau, a qual, inclusive, já havia explicitamente aplicado a mencionada causa de aumento e justificado sua compatibilidade com a qualificadora, com base em precedente que entendia aplicável à época. 5. A alegação de omissão por não ter sido tratada, em sede de embargos de declaração, tese jurídica nova e dissociada das razões do recurso de apelação, configura verdadeira inovação recursal e tentativa de reexame de mérito, inviável por esta via estreita do remédio processual, mormente quando as razões apresentadas se mostram desvinculadas do objeto e da fundamentação do acórdão impugnado. 6. A dosimetria da pena, embora seja matéria de ordem pública que pode ensejar revisão de ofício em certas hipóteses, não impõe ao Tribunal de segunda instância a revisão exaustiva de todos os seus aspectos em sede de embargos declaratórios, quando o ponto específico não foi objeto de irresignação no recurso principal e o acórdão, ao manter a sentença integralmente, não incidiu em vício de omissão quanto às matérias devidamente devolvidas à sua apreciação. 7. Acorda-se em rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido em todos os seus termos, ante a ausência de quaisquer dos vícios intrínsecos passíveis de correção pela via eleita do recurso integrativo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no âmbito da Apelação Criminal n.º 0503051-08.2017.8.05.0080, em que figuram como embargante MOISÉS CARNEIRO SACRAMENTO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.